Tribunal: TJES
Processo: 5030051-96.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030051-96.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: WAYDSON OLIVEIRA COSTA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. RESCISÃO DE CONTA DE FORMA UNILATERAL PELO BANCO. ACESSO BLOQUEADO EM APLICATIVO. AVISO PRÉVIO NECESSÁRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Vistos em Inspeção

Trata-se, originariamente, de ação de cobrança cumulada com indenização ajuizada por WAYDSON OLIVEIRA COSTA em face de BANCO ITAUCARD S.A.. Narrou o autor, em síntese, que possui conta junto ao banco Requerido, a utilizando para o trabalho. Aduziu que ao acessar a conta para fazer os pagamentos, foi informado que o acesso estava suspenso. Dessa forma, requereu com a presente demanda a liberação do acesso ou a devolução dos valores depositados na conta, além da condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a instituição requerida alega que respeitando a faculdade que lhe cabe, tanto na cláusula da proposta de abertura de conta corrente, quanto no artigo 421 do Código Civil, o Banco réu resolveu encerrar o relacionamento.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, condenando o Requerido a devolução dos valores depositados na conta do autor, no prazo, de 05 (cinco) dias, e ao pagamento ao autor, a título de danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado. Em suas razões, alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença por ser genérica. Quanto ao mérito, aduziu a regularidade do encerramento da conta, a ausência de ato ilícito ensejador dos danos morais. Subsidiariamente, pugnou pela minoração do valor atribuído. Por fim, aduziu pela inocorrência de dano material.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões em que pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso interposto devida a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade e recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante a ausência de demonstração de possibilidade de dano irreparável nos moldes do artigo 43 da Lei 9.099/95, razão pela qual passo ao exame das questões levantadas.

Inicialmente, afasto a preliminar de sentença genérica porque o juízo de origem não está obrigado a rebater todas as alegações da defesa quando estas não são suficientes para alterar o entendimento do magistrado. Portanto, resta afastada a preliminar de nulidade.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reformamanutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

É importante ressaltar que, uma vez caracterizada a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no Art. 6º, inciso VIII do CDC, razão pela qual recai sobre o recorrente o ônus de comprovar que o autor tinha ciência prévia do bloqueio realizado em seu aplicativo, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, percebo que o autor foi surpreendido no momento em que precisava adimplir com suas obrigações, sem qualquer notificação prévia a respeito do bloqueio de sua conta e seus motivos. Diante disso, entendo como correta a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, no sentido de que o recorrente falhou na prestação de seus serviços.

Nota-se que a origem do dano material suportado pelo recorrido é o bloqueio de sua conta no aplicativo requerido, sem prévia informação. Entendo que a restituição do valor contido na conta do recorrido é medida que se impõe.

O cancelamento de uma conta de pagamento, como a do ITI, sem aviso prévio pela instituição bancária representa uma prática que pode causar sérios transtornos aos usuários. Embora a Resolução do BCB nº 96, em seu artigo 12, mencione que as partes devem comunicar a intenção de rescindir o contrato, não especifica o termo “comunicação prévia”. Isso implica que a comunicação de encerramento não precisa ocorrer com antecedência, mas que as partes devem se informar sobre a rescisão. Portanto, se os termos de uso do ITI preveem a notificação por e-mail ou SMS no mesmo dia do encerramento, a instituição pode argumentar que cumpriu as exigências da Resolução.

Entretanto, essa interpretação pode ser contestada em nome do direito à informação e à proteção ao consumidor. A jurisprudência brasileira tem reconhecido a necessidade de comunicação adequada ao consumidor em casos de rescisão de contratos e encerramento de contas. A falta de aviso prévio pode configurar prática abusiva, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, a ausência de comunicação prévia em relações contratuais, especialmente aquelas que envolvem serviços essenciais, é considerada prática abusiva e pode gerar danos ao consumidor.

Além disso, muitos usuários dependem da conta para transações diárias, como pagamento de contas, transferências e compras, e a interrupção abrupta desses serviços pode gerar consequências financeiras significativas. A digitalização das finanças tornou esses serviços essenciais.

Um bom relacionamento entre o banco e seus clientes deve ser fundamentado na confiança e na transparência.

Frise-se que a conduta ilegal do banco réu não foi a de rescindir o contrato. Decorreu do fato de ter surpreendido o autor cancelando a conta, sem qualquer aviso prévio para que o requerente pudesse reorganizar suas finanças.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (Art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (Art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral, conforme bem destacado pelo juízo
a quo,
no seguinte trecho:

"Assim, necessário se faz o que seja realizada a devolução dos valores depositados na conta.

O intento de danos morais, por sua vez, também merece respaldo. Validamente, presentes todos os elementos ensejadores da responsabilidade civil: ação ou omissão do agente (rescisão sem comunicação); dano (impossibilidade de utilização de conta-corrente e cartões de crédito) e nexo de causalidade.

Assim, notórios os danos morais infligidos à requerente, superando o evento os meros dissabores cotidianos. Registre-se que é patente o constrangimento derivado da atitude desidiosa da ré, diante do cancelamento repentino da conta."

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta do recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por todo o exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)